Tribunal: TJSP
Processo: 1002009-86.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários - Empréstimo pessoal não consignado – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora – Alegação de onerosidade excessiva nos percentuais das taxas de juros – Ocorrência - Taxas de juros de 26,00% ao mês e 1.564,32% ao ano - Abusividade verificada - Índices que superam substancialmente a média de mercado divulgada pelo Banco Central -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários - Empréstimo pessoal não consignado – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora – Alegação de onerosidade excessiva nos percentuais das taxas de juros – Ocorrência - Taxas de juros de 26,00% ao mês e 1.564,32% ao ano - Abusividade verificada - Índices que superam substancialmente a média de mercado divulgada pelo Banco Central - Limitação à taxa média de mercado – Readequação devida – Devolução, de forma simples, do valor cobrado - Ausência de conduta do réu capaz de gerar lesões aos direitos extrapatrimoniais da autora – Dano moral não configurado – Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.